Tribunal: TJDFT
Processo: 0711179-75.2024.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. WHATSAPP BUSINESS. CONTA BLOQUEADA. ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADOS. HONRA OBJETIVA. NÃO VIOLADA.
1. O julgamento de recurso interposto em processo enquadrável na alçada dos Juizados Especiais, mesmo quando realizado por Turma do Tribunal de Justiça, deve ser orientado pelos critérios da Lei no 9.099/1995: simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade. Basta que a decisão tenha indicação suficiente dos elementos do processo, com fundamentação sucinta e parte dispositiva.
2. Pessoa jurídica, desprovida de honra subjetiva (dignidade e decoro), tem proteção da honra objetiva, com reparação civil pela violação que extrapole a barreira dos meros dissabores e qualifique-se como dano moral (CC, art. 52 e STJ, Súmula 227).
3. Ainda que se reconheça como indevida o bloqueio da conta da autora na plataforma “WhatsApp Business”, a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais depende de provas da violação da honra objetiva da primeira.
4. Recurso conhecido e não provido.